Tribunal: TJES
Processo: 5005542-48.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5005542-48.2025.8.08.0030

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: B. G. P.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00, em razão da forma abrupta como ocorreu a transição de atendimento e o descredenciamento da clínica responsável pelo tratamento multidisciplinar (método ABA) de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O recurso cinge-se ao pedido de afastamento da condenação ou, subsidiariamente, de minoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comunicação de descredenciamento de clínica especializada com dez dias de antecedência, ocasionando interrupção no tratamento de paciente autista, configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou se comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância do prazo mínimo de 30 dias para a notificação prévia dos consumidores acerca do descredenciamento ou da substituição de prestadores da rede credenciada viola o art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, caracterizando falha na prestação do serviço. 4. A descontinuidade forçada de tratamento multidisciplinar pelo método ABA prejudica a constância e a rotina essenciais ao neurodesenvolvimento de criança atípica, configurando conduta abusiva que ultrapassa o mero dissabor, viola a dignidade da pessoa humana e acarreta danos morais indenizáveis. 5. A redução do valor da indenização para R$ 4.000,00 revela-se adequada e proporcional, tendo em vista que o lapso temporal de efetiva interrupção das terapias foi curto, sendo o montante suficiente para punir a falha administrativa da operadora e compensar a parte autora, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CDC, art. 14; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1677743, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2019; TJSP, AC nº 10016032320228260228, Rel. Des. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2025; TJMG, AC nº 10000210387221001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 13.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005542-48.2025.8.08.0030

APELANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO:
B. G. P.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que nos autos da ação ordinária ajuizada por
B. G. P.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA na rede credenciada e condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Sustenta a recorrente, em síntese, que: (i) inexistiu ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que disponibilizou clínica da rede credenciada para a continuidade do tratamento; (ii) a interrupção da terapia por poucos dias não causou prejuízo ao menor, tratando-se de procedimento eletivo e não de urgência; (iii) subsidiariamente, o valor fixado na origem é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente ao capítulo da sentença que condenou a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da forma como se operou a transição do atendimento e o descredenciamento de clínica responsável pelo tratamento multidisciplinar do apelado, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Quanto à tese de inexistência de ato ilícito, impõe-se a sua rejeição. Os autos revelam que a operadora apelante comunicou à genitora do menor, em 06/05/2025, que os atendimentos na Clínica Casulo seriam interrompidos em 16/05/2025. Tal conduta viola frontalmente o artigo 17, §1º, da Lei n.º 9.656/1998, o qual condiciona a validade da substituição de prestadores da rede credenciada à notificação prévia dos consumidores com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

É assente que as operadoras de saúde possuem a prerrogativa de reorganizar sua rede de atendimento. Contudo, o exercício desse direito não é absoluto, encontrando limites na legislação de regência, na boa-fé objetiva e, sobretudo, na proteção conferida ao consumidor hipervulnerável.

Conforme confessado pela própria recorrente em sua peça de defesa, a ciência foi formalizada com exíguos 10 (dez) dias de antecedência. Segundo se depreende das provas documentais, a transição abrupta e desprovida de um plano estruturado deflagrou um hiato assistencial indevido, visto que a nova clínica indicada (Fisiolin) possuía agenda de avaliação inicial apenas para 27/05/2025, postergando a efetiva retomada das sessões terapêuticas para o início de junho.

Noutro viés, a alegação defensiva de que o tratamento ostenta caráter meramente eletivo carece de respaldo técnico e jurídico. O acompanhamento multidisciplinar calcado no método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) pressupõe rotina, constância e estabilidade de vínculos para a consolidação dos marcos de neurodesenvolvimento da criança atípica. A descontinuidade forçada do tratamento de um paciente autista ultrapassa, em muito, o mero dissabor inerente à vida em sociedade, violando a dignidade da pessoa humana, induzindo o núcleo familiar a severa aflição psicológica e colocando em xeque o direito constitucional à saúde. Configura-se, portanto, inequívoca falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), a ensejar a devida reparação extrapatrimonial.

Para consolidar o entendimento acerca da abusividade da conduta da operadora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a inobservância do regramento legal para comunicação de descredenciamento constitui embaraço inoponível ao paciente em situação de fragilidade. Conforme se extrai do seguinte precedente, perfeitamente aplicável à espécie pela similitude da premissa jurídica que repudia a barreira indevida a tratamentos de caráter contínuo:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. Ação ajuizada em 18/3/13. Recurso especial interposto em 9/2/15. Autos conclusos ao gabinete em 27/6/17. Julgamento: CPC/73. 1. O propósito recursal consiste em decidir se o descredenciamento de hospital pode ser fundamento para limitar tratamento quimioterápico já iniciado pelo beneficiário de plano de saúde. 2. A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98). 3. O fato de haver descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente, sobretudo quando se considera a situação de fragilidade decorrente da quimioterapia. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1677743/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

Na mesma esteira de intelecção, os Tribunais pátrios reconhecem que a falha no dever de informação e de transparência quanto ao descredenciamento de clínicas especializadas, atrelada à angústia suportada pelo consumidor diante da descontinuidade terapêutica, perfectibiliza o fato gerador do dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ONCOLÓGICA . AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. Descredenciamento unilateral de clínica oncológica pela operadora de plano de saúde sem comunicação prévia ou indicação de estabelecimento equivalente . Violação do artigo 17 da Lei nº 9.656/98 e do artigo 3º da RN 365/2014 da ANS. Autora surpreendida ao buscar continuidade de tratamento essencial, realizado desde 2018, sem qualquer alternativa oferecida. Troca de e-mails demonstra pendência financeira da operadora com o prestador como causa do descredenciamento . Configuração de falha na prestação do serviço. Dano moral caracterizado. Negativa injustificada de continuidade de tratamento de doença grave, comprometendo a dignidade da paciente e causando-lhe sofrimento psicológico exacerbado. Precedentes desta E . Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça que reforçam a abusividade da conduta. Sentença mantida. Recurso da ré a que se NEGA PROVIMENTO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016032320228260228 São Paulo, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 17/01/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - ART. 17 DA LEI Nº 9656/08 - LIMITAÇÃO DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos art. 17 da Lei nº 9656/08, faz-se necessária a prévia e adequada comunicação ao consumidor acerca do descredenciamento dos convênios com os prestadores de serviços contratados. Considerando-se a violação, pela operadora do plano de saúde, do dever de informação, bem como a dor e aflição suportadas pelo consumidor, cabível a indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde. (TJ-MG - AC: 10000210387221001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Fixada a premissa da irrefutável responsabilidade civil no caso em tela, passo à análise da tese subsidiária da operadora, que pugna pela redução do quantum indenizatório, arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Para o deslinde da justa quantificação, a doutrina e a jurisprudência recomendam o sopesamento da extensão do dano, do grau de culpa do ofensor e da capacidade econômica das partes, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização ostenta dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo suportado e atuar como fator pedagógico de desestímulo ao agente lesante.

Na hipótese vertente, embora a conduta da operadora tenha se revelado reprovável ao suprimir o prazo de aviso prévio legal, limitando-o a escassos 10 dias, constata-se que o lapso temporal de efetiva interrupção das terapias restou mitigado, compreendido entre a segunda quinzena de maio e a primeira semana de junho de 2025. Considerando tais contornos fáticos delineados pelas provas encartadas aos autos, entendo que a quantia fixada pelo Juízo singular comporta adequação.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se mais consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, sendo suficiente para censurar a falha administrativa da operadora na transição da sua rede de prestadores, sem, todavia, implicar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tratando-se de responsabilidade contratual, sobre o referido montante deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até a data deste arbitramento, momento a partir do qual incidirá, exclusivamente, a Taxa Selic (índice que já engloba juros moratórios e correção monetária), nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais definida na origem, haja vista a sucumbência mínima da parte autora. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta instância recursal, tendo em vista o provimento parcial do apelo manejado pela operadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.